Tribunal: CARF
Processo: 10980.724012/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724012/2018-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.490 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS GRUBISICH FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 30/09/2013
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. FUNDO DE INVESTIMENTO.
A integralização de quotas de fundo de investimento pela entrega de quotas de
fundo de investimento configura alienação de bens ou direitos, sujeitando-se à
apuração do ganho de capital, não sendo aplicável a regra do art. 23 da Lei no
9.249, de 1995, por não se tratar de integralização de capital de pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Não é de ser aplicada a multa de ofício agravada se o sujeito passivo atendeu as
intimações da fiscalização, ainda que de forma considerada incompleta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
desagravar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%. Vencidos os conselheiros
Matheus Soares Leite (relator), Ana Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros
Geraldi que davam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro. Julgamento realizado na vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724012/2018-28
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

(documento assinado digitalmente)
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 213 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração de folhas 133 a 142, por meio do qual se
exigem do interessado R$ 20.216.763,41 de Imposto de Renda, R$ 10.375.242,98 de juros de
mora, R$ 22.743.858,83 de multa proporcional, totalizando o crédito tributário de R$
53.335.865,22, ante a imputação de omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na
alienação de ações/quotas não negociadas em bolsa de valores.
No "Relatório Fiscal" de folhas 138 a 142, que compõe o Auto de Infração, após
referir os fatos ocorridos no procedimento fiscal, bem como os elementos coligidos, a autoridade
lançadora apresenta, em síntese, os fatos que deram origem à tributação, nos seguintes termos:
[...] 1. Contexto
O contribuinte foi presidente da empresa ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A,
CNPJ 07.401.436/0002-12, de 13/02/12 a 01/12/17.
A empresa ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A possuía, durante todo o ano
calendário 2013, o seguinte quadro societário, conforme informação em Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ da empresa:
Nome
CNPJ
Participação
J&F INVESTIMENTOS S.A.
00.350.763/0001-62
47,20%
FLORESTAL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA
10.673596/0001-44
34,45%
MJ PARTICIPAÇÕES S.A.
12.358.443/0001-38
16,39%
FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARCIPAÇÕES OLIMPIA
14.586.233/0001-22
01,96%
Todas as cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES OLIMPIA,
CNPJ 14.586.233/0001-22, eram de propriedade do contribuinte, sendo declaradas em
sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF pelo valor de aquisição de
R$ 1 milhão.
Em 30/09/13 o contribuinte transferiu a totalidade das cotas do FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES OLIMPIA para o CSHG OLIMPIA FUNDO
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO
NO EXTERIOR, CNPJ 16.906.391/0001-48, a título de integralização de cotas.
Esta operação é fato gerador do imposto de renda devido sobre o ganho de capital,
conforme Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de 24 de maio de 2007, que
reproduzimos abaixo: [...]
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

Porém, o contribuinte não declarou e nem recolheu imposto algum sobre este ganho de
capital obtido, o que ensejou o presente procedimento fiscal e lançamento.
2. Curso do Procedimento Fiscal
O procedimento fiscal teve início com o Termo de Início do Procedimento Fiscal, cuja
ciência se deu em 08/12/17. Neste termo foram solicitados detalhes das integralizações
de recursos do CSHG OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO –
CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, acompanhados da
respectiva documentação comprobatória.
Em 22/12/17 o contribuinte apresenta resposta, na qual atende parcialmente à intimação,
solicita prorrogação de prazo de 20 (vinte) dias.
Em 17/01/18, já expirado o prazo anterior solicitado, o contribuinte solicita um prazo
adicional de 30 (trinta) dias para apresentar a documentação faltante.
Decorrido o prazo solicitado, sem manifestação alguma do contribuinte, é
confeccionado o Termo de Reintimação Fiscal no 1, cuja ciência se deu em 02/03/18. O
contribuinte não atendeu à esta intimação fiscal para prestar esclarecimentos, deixando
de apresentar qualquer resposta, o que enseja o agravamento da multa de ofício, nos
termos do art. 44, § 2o, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Em 09/05/18 o contribuinte toma ciência do Termo de Reintimação Fiscal no 2, no qual
novamente se solicita os documentos faltantes da resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal, e do Termo de Intimação Fiscal no 1, no qual se solicita o valor de
mercado em 30/09/13 das cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES OLIMPIA que foram integralizadas no CSHG OLIMPIA FUNDO
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO
NO EXTERIOR, CNPJ 16.906.391/0001-48, acompanhado da respectiva documentação
comprobatória.
O contribuinte, em 29/05/18 apresenta pedido de prorrogação de prazo de 30 (trinta)
dias para atendimento às intimações. Porém, até o presente momento, já tendo se
expirado com folga este prazo solicitado, nenhuma resposta foi apresentada.
3. Apuração do Ganho de Capital
Uma vez que o custo de aquisição das cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES OLIMPIA é conhecido – R$ 1 milhão, o grande trabalho na
apuração do ganho de capital reside na apuração do valor de mercado destas cotas em
30/09/13.
Inicialmente, colocamos que o contribuinte foi, em 09/05/18, regularmente intimado a
apresentar este valor de mercado, mas, transcorridos mais de dois meses, o mesmo não
atendeu à intimação.
No Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7/2007, é previsto, no § 2o do artigo único, a
possibilidade de arbitramento por parte da RFB nos casos em que o preço informado
pelo contribuinte não mereça fé, por ser notoriamente diferente do de mercado.
Obviamente que, se cabe um arbitramento de valor em face de divergência de valores,
que dirá em função de ausência de valor apresentado pelo contribuinte. É conseqüência
lógica que, em o contribuinte não apresentando qualquer valor, cabe à RFB o
arbitramento do valor de mercado.
Basta imaginarmos dois contribuintes: o contribuinte A declara um determinado valor
de mercado e recolhe imposto de renda sobre ganho de capital com base neste valor de
mercado declarado; já B não recolhe imposto algum e não informa o valor que entende
ser de mercado quando intimado. Ao imaginar que somente A poderia se enquadrar na
hipótese de arbitramento, estaríamos premiando B. Mas isto vai frontalmente contra o
princípio Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou, em outras palavras,
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Superada esta etapa, passemos ao conceito do valor de mercado. Valor de mercado é o
valor de negociação. É o encontro da expectativa do comprador com a expectativa do
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

vendedor. É o valor no qual o negócio é fechado. Em termos de empresas, o melhor
valor de mercado disponível é o valor da ação negociada em bolsa. Mas nem todas as
empresas são negociadas em bolsa.
No caso em questão, o patrimônio do FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES OLIMPIA consiste em 1,96% das cotas da empresa ELDORADO
BRASIL CELULOSE S/A. Logo, a apuração do valor de mercado do FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES OLIMPIA em 30/09/13 passa pela apuração
do valor de mercado da ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A em 30/09/13.
Um parâmetro inicial são as Demonstrações Contábeis Intermediárias da ELDORADO
BRASIL CELULOSE S/A em 30/09/13. Nesta data, o seu patrimônio líquido era de R$
942.513.000,00. Porém, não é possível se adotar o patrimônio líquido como valor de
mercado, ainda mais em uma empresa em início de operação, com grande potencial de
crescimento.
A título de exemplo, relacionamos diversas empresas com patrimônio líquido alto,
assim como a ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A, e as respectivas relações entre
valor de mercado e valor patrimonial na presente data: [folha 141 dos autos]
Infelizmente a ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A não tem suas ações negociadas
em bolsa. Mas um evento recente nos permitiu conhecer o seu valor de mercado. Em
02/09/17 a ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A foi vendida por R$ 15 bilhões,
conforme Fato Relevante comunicado ao mercado. Ou seja, em 02/09/17 o valor de
mercado da ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A era R$ 15 bilhões.
No balanço patrimonial de data mais próxima a esta, o de 30/09/17, encontramos um
patrimônio líquido de R$ 2.040.366.000,00. Isto nos dá uma relação Valor de
Mercado/Valor Patrimonial de 7,35. O que é plenamente consistente com outras
empresas de porte similar no mercado e com o cenário de uma empresa de perspectivas
promissoras.
De 30/09/13 a 30/09/17 o valor patrimonial da ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A
passou de R$ 942.513.000,00 a R$ 2.040.366.000,00. Isto reflete o crescimento da
empresa no período. Mas, como nesse período não houve nenhuma grande mudança nas
perspectivas da empresa, é extremamente razoável assumir que a relação Valor de
Mercado/Valor Patrimonial se manteve constante ao longo deste período, inferindo que
a variação do valor de mercado foi similar à variação do valor patrimonial.
Assim sendo, calculamos para 30/09/13 um valor de mercado da ELDORADO BRASIL
CELULOSE S/A de R$ 6.927.470.550,00 (R$ 942.513.000,00 x 7,35 (relação Valor de
Mercado/Valor Patrimonial)).
Por fim, como o patrimônio do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
OLIMPIA consiste em 1,96% das cotas da empresa ELDORADO BRASIL
CELULOSE S/A, temos que o seu valor de mercado em 30/09/13 era de R$
135.778.422,78.
Concluindo, ao integralizar as cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES OLIMPIA no CSHG OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, em
30/09/13, o contribuinte auferiu um ganho de capital de R$ 134.778.422,78 (R$
135.778.422,78 – R$ 1.000.000,00).
Frustrada a tentativa de ciência do sujeito passivo pela via postal, conforme
comprovam os documentos dos Correios de folhas 147 a 149, o interessado foi cientificado do
lançamento por meio do Edital de folha 150, publicado em 24/07/2018 com data de ciência em
08/08/2018. Regularmente cientificado, o interessado apresentou, às folhas 154 a 182,
impugnação ao lançamento tributário, em 28/08/2018, contestando a autuação fiscal e
apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
a)
O presente lançamento, como será demonstrado por irrefutáveis razões
jurídicas, é manifestamente nulo, porquanto não só utiliza critério absolutamente
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

subjetivo para determinar a base de cálculo imponível da exação, algo
insustentável juridicamente, como desconsidera a fluência e a ação do tempo nas
relações estabelecidas, e, pior do que isso, desconsidera o próprio ADI n. 7,
utilizado como supedâneo para extrair a exação.
b)
UMA BREVE ADVERTÊNCIA
b.1) O FIP OLIMPIA, cujas quotas foram contribuídas para capitalizar o FIM
OLIMPIA, adquiriu as ações da ELDORADO quando esta sociedade havia sido
recém constituída e suas atividades ainda se achavam em fase embrionária,
conforme, aliás, acha-se expressamente mencionado no Relatório Fiscal, como
adiante será visto.
b.2) Assim, dado que as ações foram adquiridas pelo FIP, o Impugnante, sem
nenhuma outra providência, já teria condições de submeter ao gravame do
imposto, segundo o regramento previsto no FIP, o eventual ganho de capital que
viesse a obter com a eventual venda daquelas ações!
b.3) Alteia-se mencionar esse aspecto em razão de que, em inúmeros julgados, os
tribunais administrativos houveram por bem considerar a permuta de bens
móveis sujeitas à incidência do Imposto de Renda, algo nitidamente insustentável
juridicamente, em razão, claramente, dela ter sido manejada de forma abusiva e
colocada a serviço de ilegal planejamento.
b.4) Tal prática acabou por estigmatizar a disciplina e exacerbar a produção de
atos administrativos (no mais das vezes, de duvidosa legalidade) visando a inibir
as sobreditas práticas ilegais, isto tudo, lamentavelmente, em desfavor de uma
melhor análise cientifica sobre o tema.
b.5) Pois bem, este procedimento, definitivamente, não se identifica com o caso
tratado nestes autos. Em rigor, mercê da apontada estigmatização, a troca das
quotas do FIP OLÍMPIA pelas quotas do FIM OLÍMPIA acabaram sendo
submetidas às regras da ADI n. 7. Para tanto, a autoridade administrativa decidiu
arbitrar, ao arrepio desse ato normativo, o próprio valor de mercado das quotas
do FIP OLIMPIA - contribuídas para formar o capital do FIM OLÍMPIA -
baseando-se, para tanto, não nas próprias quotas, mas no valor das ações da
ELDORADO que foram vendidas 4 (quatro) anos após a data daquela
contribuição.
MÉRITO
c)
ILEGAL ARBITRAMENTO DO VALOR DE MERCADO
c.1) A referência tomada pelo provedor desse ato administrativo para apuração
do ganho de capital em qualquer caso, bem de se ver, é sempre o valor de
mercado do título para determinar a magnitude da integralização, que deve ser
realizada: pelo próprio valor de mercado; ou, pelo valor atribuído pelo
Contribuinte; ou, ainda, pelo valor arbitrado pela autoridade fiscal, inexistindo,
portanto, previsão atribuindo competência para que a autoridade arbitre o próprio
valor de mercado, tendo sido este, exatamente, o procedimento adotado neste
lançamento.
c.2) Para suprir, entretanto, a ausência desse elemento fulcral para promover a
integração daquele Ato Declaratório Interpretativo n. 7, de 2007, o i. Auditor
Fiscal, a despeito de estar cuidando de contribuição de títulos realizada nos idos
de 2013, socorre-se de operação de venda realizada muitos anos depois, em 2017,
para, em exótico exercício matemático, atribuir valor de mercado das ações da
ELDORADO em 2013, quatro anos antes (!); e, não é só isso: mesmo
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

reconhecendo que, em 2013, diferentemente da realidade observada em 2017, a
ELDORADO iniciava as suas operações, sendo meramente potencial (não
existente portanto) a possibilidade de crescimento. [...]
c.3) Não bastasse o fato de a situação da ELDORADO em 2013 (em fase pré-
operacional) ser dramaticamente diferente daquela observada em 2017 – algo
reconhecido pela própria autoridade e que, por si só, afastaria o exótico
arbitramento-, concluir que o cotejo de valores previsto no mencionado Ato
Declaratório deve ser realizado com dados e elementos contemporâneos entre
si, é discorrer sobre obviedade irritante.
c.4) Sem grandes esforços exegéticos basta ver que, sob a lógica dessa autuação,
caso a venda de ações da ELDORADO não tivesse ocorrido, este lançamento
simplesmente não existiria. Ou, mais do que isso: caso ocorra o resgate das
quotas do FIP OLIMPIA ou mesmo a mudança de critério de tributação dele, o
Impugnante se verá às voltas com nova exações e embates.
c.5) O artifício utilizado é seguramente insustentável, juridicamente, por
qualquer ponto de vista.
c.6) A obrigatória contemporaneidade entre o valor da alienação e o valor de
mercado dos títulos, vem, não obstante, prevista no próprio parágrafo primeiro
do Artigo Único acima transcrito que, expressamente, prevê que o cotejo entre o
valor de custo e o valor de mercado deve ser realizado ""na data da
integralização das cotas", ou seja, no caso, em 2013 época em que, como
mencionado pelo provedor do lançamento, não existia valor de mercado!
c.7) Esse procedimento, além de estar desamparado de qualquer previsão legal,
violou flagrantemente os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da
capacidade contributiva.
c.8) Com efeito, embora o arbitramento esteja previsto no art. 148 do Código
Tributário Nacional, impõe a lei que seja ele realizado mediante processo regular,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
c.9) Além de todas as enfermidades que acometem este lançamento, importa
indicar mais uma, decorrente da desconsideração de que dispõe o art. 6o da Lei n.
9021/90, o qual, peremptoriamente, ordena que: "Qualquer que seja a
modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada a efeito
aquela que mais favorecer o contribuinte", previsão que, superadas as demais
anomalias, poderia sobrepujar as objeções erigidas pelo próprio i. auditor e
fundamentar a utilização do valor patrimonial contábil da ELDORADO, na data
da contribuição das quotas, como valor de mercado para fins desta exação.
c.10) Por todo o exposto, mostra-se insubsistente a presente autuação.
d)
FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
d.1) No lançamento ora combatido, a autoridade administrativa, como visto,
promoveu o arbitramento, não do valor dos títulos, mas o que seria o valor de
mercado desses títulos, procedimento que, como visto, não encontra amparo no
ADI n. 07.
d.2) Nesse sentido, basta ver que se não tivesse ocorrido a venda das ações da
ELDORADO até a presente data, o lançamento simplesmente não teria ocorrido,
ou teria sido realizado por outro valor, obtido contemporaneamente à
contribuição das quotas, em qualquer dessas hipóteses, entretanto, por valor
diferente do arbitramento realizado.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

d.3) A imperativa necessidade de a base de cálculo do tributo ser potencialmente
determinada decorre do disposto no art. 147 e seguintes do CTN, aspecto que,
mesmo implicitamente, vem prestigiado no ADI n. 7, quando o arbitramento do
valor do bem - mas não o valor de mercado - é autorizado.
d.4) Ainda rendendo as devidas homenagens à certeza e liquidez do lançamento,
o ADI n. 7, importante ressaltar, autoriza o arbitramento não de qualquer bem
mas somente de títulos e valores mobiliários, que dessa forma são conceituados
em razão, exatamente, de terem autorização para serem negociados no mercado e
possuírem, portanto, valor de mercado. E tanto é assim que, num fluxo de
consciência, o próprio provedor deste lançamento lamenta o fato de a
ELDORADO não ser empresa de capital aberto na data da mencionada
contribuição.
d.5) As quotas contribuídas são insuscetíveis de serem aninhadas sob esse
conceito de títulos e valores mobiliários. São insuscetíveis de serem cedidas ou
transferidas a terceiros, seguindo daí a inexistência de valor de mercado para
elas e a impossibilidade, por decorrência, de ser-lhes imputado um valor de
mercado, como pretendido pelo lançamento.
e)
AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
e.1) Da análise dos documentos ofertados, extrai-se a conclusão de que a
operação realizada pelo Impugnante, ora questionada - qual seja, a contribuição
das quotas do FIP OLIMPIA para integralização das quotas do FIM OLIMPIA,
pelo seu valor de custo, não promoveu nenhuma alteração na situação
patrimonial do Impugnante. E tanto é assim, que as quotas recebidas foram
declaradas pelo Impugnante pelo exato valor daquelas entregues na indigitada
contribuição.
e.2) [...] não há suporte legal que autorize extrair exação a título de Imposto de
Renda: (a) sem que haja aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica de
acréscimos patrimoniais efetivos; e (b) antes que se dê a aquisição dessa
disponibilidade.
e.3) Pois bem, no presente caso, a operação realizada pelo Impugnante não lhe
gerou acréscimo patrimonial, tendo havido tão somente uma "troca" de ativos: as
cotas do FIP OLIMPIA (valor de custo: R$ 1.000.000,00) foram contribuídas
pelo Impugnante em integralização do FIM OLIMPIA e, em contrapartida,
recebeu ele cotas do FIM OLIMPIA pelo valor de R$ 994.921,58, que
corresponde, com pequena diferença a menor em razão de dispêndios realizados
no ato de transferência, ao valor de custo das cotas integralizadas.
e.4) Bem de se ver que a disciplina jurídica para consecução do negócio jurídico
entabulado foi a de permuta, mediante a qual o Impugnante recebeu cotas do
FIM OLIMPIA em troca das cotas do FIP OLIMPIA, sem pagamentos outros
nenhuns.
e.5) Se a troca de cotas do FIP OLIMPIA pelas cotas do FIM OLIMPIA foi feita
sem pagamento nenhuns, é evidente que esses bens móveis possuem valores de
mesma envergadura, o que, por decorrência, afasta a hipótese de ter havido
acréscimo patrimonial para qualquer das partes no momento da troca.
e.6) A admitir como procedente a exação consubstanciada neste lançamento, há
que reconhecer como decorrência lógica, por mais rematado absurdo que isso
possa representar: (a) que, juridicamente, pode haver realização da h.i. do
Imposto de Renda mesmo a despeito de não ter havido acréscimos patrimoniais
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

nenhuns de parte a parte; ou, quando menos; (b) que o aspecto temporal do
tributo foi antecipado para o momento da troca, aspecto que, ordinariamente,
somente ocorrerá em momento futuro.
e.7) Vale conferir, outrossim, que a própria lei autoriza a pessoa física a transferir
à pessoa jurídica, bens e direitos, a título de integralização de capital, facultando-
lhe a opção de realizar a transferência "pelo mesmo valor dos bens ou direitos
transferidos" "constante da declaração de bens" ou "pelo valor de mercado",
consoante se extrai do art. 23 da Lei n. 9249/05 [...].
e.8) O próprio lançamento ora combatido discrimina no enquadramento legal da
suposta infração, dentre outros dispositivos legais, o art. 136 do RIR/1999, cuja
redação é praticamente idêntica à previsão contida no dispositivo supratranscrito.
e.9) Em face de todo o exposto, não pode prevalecer o lançamento edificado pelo
i. agente fiscal, pois pretende fazer incidir o Imposto de Renda sobre operação
realizada pelo Impugnante, mesmo a despeito de não ter ele auferido qualquer
acréscimo patrimonial efetivo, não estando presentes, portanto, os aspectos
necessários para a configuração do fato gerador deste tributo.
f)
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
E
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA
f.1) O indigitado Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 7, de 24 de maio de
2007, sobre o qual se assenta o lançamento ora acossado, interpreta, data vênia,
canhestramente a lei n. 9.249/95, desbordando, à evidência, dos limites por ela
traçados, violando flagrantemente, com isso, o princípio da legalidade.
f.2) Prova definitiva de que o indigitado ADI foi editado ao arrepio desse
princípio e se acha despossuído de qualquer base legal é que, muito
posteriormente a ela, em 2014, mediante a conversão da Medida Provisória n.
651/2014, foi promulgada a Lei n. 13.043, de 13/11/2014, que em seu artigo 1o
assim dispõe verbis: [...]"
f.3) De se notar que esse diploma legal passou a regular posteriormente a
capitalização aqui hostilizada, ou seja, somente a partir de 2014, os negócios
jurídicos tratados nesse lançamento, exigindo, não só que os ativos financeiros (e
não somente, portanto, os títulos e valores mobiliários) sejam alienados a valor
de mercado, mas, sobretudo, que o próprio valor de mercado deles seja indicado
pelo contribuinte nas contribuições desses ativos para integralização de quotas de
fundos e clubes de investimento.
f.4) À parte considerações acerca da constitucionalidade dessa previsão, deve ser
observado que, por lógica elementar e a exemplo do que foi anteriormente
mencionado nesta impugnação: a contemporaneidade dos elementos a serem
cotejado para apuração do ganho sujeito ao múnus do tributo é conclusão que
pode ser haurida pela hermenêutica do texto reproduzido e é imperativa.
f.5) Diante disso, o que se observa é que, pragmaticamente, o i. auditor acabou
por conferir efeitos retrooperantes ao dispositivo legal supratranscrito, em
flagrante violação ao princípio da irretroatividade da lei tributária, insculpido no
art. 150, III, "a", da Constituição Federal, e no art. 105 do Código Tributário
Nacional, o qual veda a cobrança de tributo sobre fatos geradores ocorridos antes
da vigência da lei que os houver instituído, como é o caso presente.
f.6) Considerando que a operação efetuada pelo Impugnante, a qual se
subsumiria à hipótese de incidência descrita no art. 1o da Lei n. 13.043/2014
ocorreu em setembro de 2013, ou seja, 15 meses antes do início de sua vigência,
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

em 1o de janeiro de 2015, não há como prosperar a exigência da exação cobrada
no presente lançamento.
f.7) E ainda que se admita a retroatividade da aludida lei para alcançar fatos
pretéritos, o que se faz ad argumentadum tantum, estaria configurada a
ilegitimidade passiva do Impugnante para figurar no polo passivo da presente
autuação, pois o legislador elegeu "o administrador que receber os ativos a serem
integralizados" como "responsável pela cobrança e recolhimento do imposto de
renda devido sobre o ganho de capital", consoante se extrai da leitura do art. 1o
da mencionada norma acima transcrita".
g)
INEXIGIBILIDADE DA MULTA AGRAVADA
g.1) No presente caso, não procede a afirmação do i. auditor fiscal de que o
Impugnante não atendeu a intimação para prestar esclarecimentos, fato que teria
ensejado o agravamento da multa de ofício.
g.2) Com efeito, o Impugnante atendeu a todas as intimações fiscais, tendo
deixado de apresentar o valor de mercado das quotas do FIP OLIMPIA,
simplesmente porque estas, como visto, não possuem valor de mercado e, se
houvesse, não haveria necessidade desse valor ser indicado pelo contribuinte: no
próprio mercado essa informação se acharia disponível. A obrigatoriedade dessa
informação passou a existir, como já mencionado, com a edição da Lei no
13.043/14 - com aplicação "ex nunc" - mas que, novamente por "ato falho" do
provedor deste lançamento, acabou sendo uma vez mais indevidamente invocada
neste lançamento.
g.3) Ademais, vale conferir que a multa aplicada pelo agente fiscal possui caráter
nitidamente confiscatório, já que acaba por desapropriar o contribuinte de parcela
de seu patrimônio de forma desproporcional à infração eventualmente verificada,
procedimento esse expressamente vedado pelo artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal.
h)
PEDIDO
h.1) Em face de todo o exposto, estando comprovado o direito do Impugnante e a
completa insubsistência da autuação formulada, é a presente para requerer seja
julgada procedente a presente impugnação e do lançamento dela decorrente.
h.2) Protesta o Impugnante pela produção de todas as provas em direito
admitidas, especialmente apresentação de memoriais e sustentação oral de seu
direito.
h.3) Por fim, informa, para fins de intimações, o endereço de seus advogados:
[...]
Além desses pontos destacados, o interessado, também, instruiu a impugnação
com manifestações doutrinárias e jurisprudenciais, alegando que a doutrina e a jurisprudência
confirmariam a ilegalidade da autuação fiscal.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 213 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 30/09/2013
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

LEGITIMIDADE PASSIVA. DETERMINAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
A legitimidade passiva tributável é determinada pela legislação vigente à época do fato
gerador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA.
Arguições de ofensa a princípios constitucionais refogem à competência da instância
administrativa, não podendo a autoridade administrativa negar a aplicação de lei ou ato
normativo sob este fundamento.
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete à parte interessada o ônus da prova das razões suscitadas na impugnação.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE AÇÕES FORA DA BOLSA DE
VALORES. APURAÇÃO.
Na apuração do ganho de capital são consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, sendo suficientes para efeito de apuração do ganho de capital a
ocorrência do fato gerador, ou seja, a alienação do bem, materializada pelo efetivo
recebimento do preço da operação e pela variação patrimonial ocorrida.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE AÇÕES. ARBITRAMENTO.
Deve ser arbitrado o valor de alienação de ações quando não informado ou não
merecedor de fé o valor utilizado pelo contribuinte na operação.
MULTA AGRAVADA. APLICABILIDADE
As multas de 75% e de 150% passarão a ser de 112,50% e 225%, respectivamente, nos
casos de falta de atendimento de intimação pelo sujeito passivo, no prazo marcado.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a
instituiu.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
A intimação do contribuinte, segundo a legislação vigente, deve ser feita por via postal
ou qualquer outra com prova de recebimento, e endereçada ao domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 245 e ss), repisando os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
2. Preliminar de Nulidade do Lançamento.
Preliminarmente, o sujeito passivo pleiteia o reconhecimento da nulidade do
lançamento, em razão da utilização pelo agente fiscalizador de critério absolutamente subjetivo
para determinar a base de cálculo imponível da exação, além da desconsideração de outros
aspectos legais necessários para a configuração do fato imponível.
Ademais, alega que a autuação teria sido edificada com base em ato declaratório
interpretativo que desbordaria dos limites traçados pela Lei 9.249/95, sendo o lançamento,
portanto, nulo por expressa violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional e art. 10 do
Decreto 70.235/72, não estando a nulidade do lançamento restrita, portanto, às hipóteses de que
trata o art. 59 do Decreto 70.235/72.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação em comento,
além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a
correspondente fundamentação legal.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração de folhas 133 a 142, por meio do
qual se exigem do interessado R$ 20.216.763,41 de Imposto de Renda, R$ 10.375.242,98 de
juros de mora, R$ 22.743.858,83 de multa proporcional, totalizando o crédito tributário de R$
53.335.865,22, ante a imputação de omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na
alienação de ações/quotas não negociadas em bolsa de valores.
Segundo consta no Relatório Fiscal de folhas 138 a 142, o sujeito passivo era
titular de todas as cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIMPIA,
sendo declaradas em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRF pelo valor de
aquisição de R$ 1 milhão.
Em 30/09/2013, o sujeito passivo transferiu a totalidade das cotas do FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIMPIA para o CSH OLIMPIA FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO
EXTERIOR, a título de integralização de cotas.
Em razão da operação em epígrafe, a fiscalização entendeu que teria ocorrido o
fato gerador do imposto de renda devido sobre o ganho de capital, conforme Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 7, de 24 de maio de 2007, não tendo o contribuinte declarado e nem
recolhido imposto algum sobre este ganho de capital, o que ensejou a lavratura do presente Auto
de Infração.
Para apurar o ganho de capital, a fiscalização procedeu da seguinte forma:
[...] 3. Apuração do Ganho de Capital
Uma vez que o custo de aquisição das cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES OLIMPIA é conhecido – R$ 1 milhão, o grande trabalho na
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

apuração do ganho de capital reside na apuração do valor de mercado destas cotas em
30/09/13.
Inicialmente, colocamos que o contribuinte foi, em 09/05/18, regularmente intimado a
apresentar este valor de mercado, mas, transcorridos mais de dois meses, o mesmo não
atendeu à intimação.
No Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7/2007, é previsto, no § 2o do artigo único, a
possibilidade de arbitramento por parte da RFB nos casos em que o preço informado
pelo contribuinte não mereça fé, por ser notoriamente diferente do de mercado.
Obviamente que, se cabe um arbitramento de valor em face de divergência de valores,
que dirá em função de ausência de valor apresentado pelo contribuinte. É conseqüência
lógica que, em o contribuinte não apresentando qualquer valor, cabe à RFB o
arbitramento do valor de mercado.
Basta imaginarmos dois contribuintes: o contribuinte A declara um determinado valor
de mercado e recolhe imposto de renda sobre ganho de capital com base neste valor de
mercado declarado; já B não recolhe imposto algum e não informa o valor que entende
ser de mercado quando intimado. Ao imaginar que somente A poderia se enquadrar na
hipótese de arbitramento, estaríamos premiando B. Mas isto vai frontalmente contra o
princípio Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou, em outras palavras,
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Superada esta etapa, passemos ao conceito do valor de mercado. Valor de mercado é o
valor de negociação. É o encontro da expectativa do comprador com a expectativa do
vendedor. É o valor no qual o negócio é fechado. Em termos de empresas, o melhor
valor de mercado disponível é o valor da ação negociada em bolsa. Mas nem todas as
empresas são negociadas em bolsa.
No caso em questão, o patrimônio do FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES OLIMPIA consiste em 1,96% das cotas da empresa ELDORADO
BRASIL CELULOSE S/A. Logo, a apuração do valor de mercado do FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES OLIMPIA em 30/09/13 passa pela apuração
do valor de mercado da ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A em 30/09/13.
Um parâmetro inicial são as Demonstrações Contábeis Intermediárias da ELDORADO
BRASIL CELULOSE S/A em 30/09/13. Nesta data, o seu patrimônio líquido era de R$
942.513.000,00. Porém, não é possível se adotar o patrimônio líquido como valor de
mercado, ainda mais em uma empresa em início de operação, com grande potencial de
crescimento.
A título de exemplo, relacionamos diversas empresas com patrimônio líquido alto,
assim como a ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A, e as respectivas relações entre
valor de mercado e valor patrimonial na presente data: [folha 141 dos autos]
Infelizmente a ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A não tem suas ações negociadas
em bolsa. Mas um evento recente nos permitiu conhecer o seu valor de mercado. Em
02/09/17 a ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A foi vendida por R$ 15 bilhões,
conforme Fato Relevante comunicado ao mercado. Ou seja, em 02/09/17 o valor de
mercado da ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A era R$ 15 bilhões.
No balanço patrimonial de data mais próxima a esta, o de 30/09/17, encontramos um
patrimônio líquido de R$ 2.040.366.000,00. Isto nos dá uma relação Valor de
Mercado/Valor Patrimonial de 7,35. O que é plenamente consistente com outras
empresas de porte similar no mercado e com o cenário de uma empresa de perspectivas
promissoras.
De 30/09/13 a 30/09/17 o valor patrimonial da ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A
passou de R$ 942.513.000,00 a R$ 2.040.366.000,00. Isto reflete o crescimento da
empresa no período. Mas, como nesse período não houve nenhuma grande mudança nas
perspectivas da empresa, é extremamente razoável assumir que a relação Valor de
Mercado/Valor Patrimonial se manteve constante ao longo deste período, inferindo que
a variação do valor de mercado foi similar à variação do valor patrimonial.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

Assim sendo, calculamos para 30/09/13 um valor de mercado da ELDORADO BRASIL
CELULOSE S/A de R$ 6.927.470.550,00 (R$ 942.513.000,00 x 7,35 (relação Valor de
Mercado/Valor Patrimonial)).
Por fim, como o patrimônio do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
OLIMPIA consiste em 1,96% das cotas da empresa ELDORADO BRASIL
CELULOSE S/A, temos que o seu valor de mercado em 30/09/13 era de R$
135.778.422,78.
Concluindo, ao integralizar as cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES OLIMPIA no CSHG OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, em
30/09/13, o contribuinte auferiu um ganho de capital de R$ 134.778.422,78 (R$
135.778.422,78 – R$ 1.000.000,00).
Em relação ao mérito, o sujeito passivo reitera os termos de sua impugnação,
alegando a conformidade do procedimento adotado com a legislação de regência; quer porque,
os Auditores Fiscais foram devidamente informados e sempre tiveram disponíveis todos os
elementos necessários à verificação da conformidade do procedimento; quer porque a
inexistência de valor de mercado das quotas contribuídas - conforme a própria autoridade fiscal
afirma - afastaria a possibilidade do arbitramento previsto no Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 7, de 24 de maio de 2007.
Pois bem. Entendo que assiste razão ao recorrente.
A começar, cabe pontuar que da análise dos documentos constantes nos autos,
extrai-se a conclusão de que a operação questionada pela fiscalização, qual seja, a contribuição
das quotas do FIP OLIMPIA para integralização das quotas do FIM OLIMPIA, pelo seu valor de
custo, não promoveu nenhuma alteração na situação patrimonial do recorrente.
Não se vislumbra, no caso, qualquer acréscimo patrimonial, tendo havido tão
somente uma "troca" de ativos: as cotas do FIP OLIMPIA (valor de custo: R$ 1.000.000,00)
foram utilizadas pelo recorrente em integralização do FIM OLIMPIA e, em contrapartida,
recebeu cotas do FIM OLIMPIA pelo valor de R$ 994.921,58, que corresponde, conforme
esclarecido pelo recorrente, com pequena diferença a menor em razão de dispêndios realizados
no ato da transferência, ao valor de custo das cotas integralizadas.
Sobre o tema, confira-se a seguir os valiosos ensinamentos de Ricardo Mariz de
Oliveira, em livro intitulado Incorporação de ações no direito tributário (São Paulo: Quartier
Latin, 2014, e cuja ratio entendo ser inteiramente aplicável ao caso dos autos:
[...] Todos estes aspectos em torno de valores nos fazem retornar ao conceito de causa,
que nos ajuda a compreender que na permuta, negócio jurídico autônomo e tipificado,
as partes não buscam necessariamente este ou aquele valor, pois a causa do mesmo é a
troca de coisa por coisa, nele existindo duas obrigações contrárias cujos objetos são
sempre coisas, o que confere ao contrato seu caráter sinalagmático.
Portanto, nesse contrato, independentemente do valor das coisas trocadas, a causa se
manifesta pela troca 'res' por 'res', e não 'res' por 'pretium', e, mesmo quando as partes
procuram equalizar valores, tal equalização não representa a fixação de um preço, mas a
verificação de valores com vistas à comutatividade das obrigações recíprocas.
Na permuta pode ocorrer que a valorização dos bens acabe não sendo expressa no
respectivo instrumento contratual, mas nada impede a declaração de valores, assim
como pode ocorrer que seja necessário identificá-los para efeito de incidência de
tributos sobre a transmissão da propriedade. De todo modo, de permuta se tratará, e
ganho não haverá.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

Já na incorporação de ações, ato jurídico distinto mas em que, por sua substância
jurídica, para o acionista o fenômeno (efeito) patrimonial é o mesmo verificado na
permuta, a atribuição de valor às ações é requisito do ato, como vimos pelos
dispositivos legais que o disciplinam. Porém, a fixação do valor do aumento de capital e
da suficiência da quantidade de ações incorporadas não representam a fixação de um
preço para estas, mas avaliação para os específicos fins societários, nem mesmo se
confundindo com os fundamentos econômicos de ágios e deságios, fixados no art. 20 do
Decreto-lei no 1598 para outras finalidades tributárias, inclusive porque na incorporação
de ações os critérios de avaliação são livremente eleitos, requerendo a lei que o
protocolo de incorporação apenas indique qual tenha sido o adotado no caso concreto
(Lei n. 6404, art. 224, inciso III).
Destarte, tal e qual na permuta, a troca de coisa por coisa (ação incorporada por ação
emitida no ato) não acarreta para o acionista a realização do valor atribuído à suas
ações, na mesma medida em que na permuta não há realização de qualquer ganho pelo
simples fato de haver identificação de valores dos bens permutados.
Apenas se trata de troca de objetos pelo mesmo custo daquele que foi dado.
Nem há como ser diferente.
A admitir como procedente a exação consubstanciada no presente lançamento há
que se reconhecer como decorrência lógica, ao arrepio da legislação de regência, que
juridicamente, poderia haver realização de hipótese de incidência do Imposto de Renda mesmo
não tendo ocorrido acréscimo patrimonial, bem como que o aspecto temporal do tributo seria
antecipado para o momento da troca.
Cabe pontuar, pois, que a Lei n° 7.713, de 1988, em seu art. 2°, determina que o
Imposto de Renda da Pessoa Física é devido pelo regime de caixa, à medida que o ganho de
capital for percebido. E a partir da Lei n° 7.713/88, é que se extrai a regra matriz do art. 38,
parágrafo único, do RIR/99, que dispõe sobre o regime de tributação das pessoas naturais: “Os
rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado como tal o da entrega
de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.” No mesmo sentido dispõe o parágrafo único do art. 3° da Lei n° 9.250/95: “O
imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em
cada mês.”
Assim, a legislação em vigor é suficientemente clara ao fixar, quanto ao aspecto
temporal, que o IRPF deve ser balizado pelo regime de caixa, de modo que, se não houve
nenhum pagamento, na data do fato gerador considerado pela autoridade fiscal lançadora,
este não pode ser considerado como percebido pelo Contribuinte, em respeito ao Princípio
da Entidade, pois não ingressou em sua disponibilidade jurídica ou econômica, não
implicando em fato gerador do Imposto de Renda. A tributação desses rendimentos,
quando for o caso, depende da efetiva entrega dos valores ao contribuinte.
Significa dizer, pois, que o ganho de capital está diferido para o momento em que
o contribuinte efetivamente alienar os seus bens (cotas do fundo de investimento). Somente nesta
ocasião é que o tributo passa a ser devido pelo contribuinte em homenagem à regra geral do
regime de caixa aplicável às pessoas físicas.
Trata-se de harmonizar a regra geral prevista em inúmeros diplomas legais
(aplicação do regime de caixa para as pessoas físicas) com a implementação da faculdade
outorgada pela IN SRF 84/01 (a pessoa física pode optar pela adoção do valor histórico ou
qualquer outro valor distinto para fins de apuração de eventual ganho de capital).
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

O Ato Declaratório Interpretativo no 07/2007, utilizado pela fiscalização para
fundamentar a exigência consubstanciada no presente Auto de Infração, sob o pretexto de apenas
interpretar os dispositivos contidos nas Leis nos 7.713/88 e 9.249/95, findou por incorrer em
patente ilegalidade, tendo em vista que desbordou de suas respectivas raias de competência,
veiculando, em realidade, novas obrigações tributárias não previstas nos diplomas legais
interpretados. É de se ver o seu teor, conforme abaixo transcrito:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL- SUBSTITUTO, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 95, de 30 de abril de 2007, e
tendo em vista o disposto nos arts. 3°, 16, 19 e 20 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, e no art. 23 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e o que consta do
processo n° 10168.001281/2007-43, declara:
Artigo único. O imposto de renda devido sobre o ganho de capital apurado na
integralização de cotas de fundos ou clubes de investimentos por meio da entrega de
títulos ou valores mobiliários deve ser pago até o último dia útil do mês subsequente à
data da integralização à alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1° Na hipótese de que trata o caput, considera-se ganho de capital a diferença positiva
entre o valor de mercado dos títulos ou valores mobiliários alienados, na data da
integralização das cotas, e o respectivo custo de aquisição.
§ 2° A Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante processo regular,
arbitrará o valor ou preço informado pelo contribuinte, sempre que não mereça fé,
por notoriamente diferente do de mercado.
Para além do exposto, cabe pontuar que o artigo 23 da Lei n. 9.249/95, que
autoriza a pessoa física a transferir à pessoa jurídica, bens e direitos, a título de integralização de
capital, faculta a opção de realizar a transferência "pelo mesmo valor dos bens ou direitos
transferidos" "constante da declaração de bens" ou "pelo valor de mercado”. É de se ver:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas
deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos
bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
No presente caso, é fato que as quotas do FIP OLIMPIA, adquiridas pelo
Recorrente pelo montante de R$ 1.000.000,00, foram transferidas ao FIM OLIMPIA pela
quantia de R$ 994.921,58, não tendo havido, como visto, qualquer acréscimo patrimonial.
Consoante se apreende da leitura do artigo 23 da Lei n. 9.249/95, vislumbra-se a
possibilidade de a pessoa física realizar o aporte dos bens e direitos pelo valor constante de sua
declaração de bens, não se apurando qualquer ganho de capital, bem como em importância
superior àquela, de modo que a diferença a maior será tributável como ganho de capital.
Em outras palavras, a pessoa física que integralizar quotas de capital em pessoa
jurídica, por meio da transferência de bens e direitos, poderá fazê-lo pelo valor em que constante
de sua declaração de rendimentos, não incorrendo em ganho de capital, como ainda por
importância superior, caso em que a diferença a maior será tributável a título de ganho de capital.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

Infere-se, então, que: (i) as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas,
como integralização de capital, bens e direitos de sua propriedade; (ii) ao transferir bens e
direitos para integralização de capital da pessoa jurídica, a pessoa física poderá entregar os bens
pelo mesmo valor com que constem em sua declaração de rendimentos, hipótese em que não
haverá ganho de capital a ser apurado; (iii) ao transferir bens e direitos para a integralização de
capital da pessoa jurídica, a pessoa física poderá entregar tais bens por valor superior ao
consignado em sua declaração, hipótese em que se apurará ganho de capital com base na
diferença a maior encontrada.
O artigo 23 da Lei n. 9.249/95 contempla ainda uma faculdade destinada ao
contribuinte de efetivar esta transferência de bens e direitos, tanto por seu valor histórico, como
em montante além deste. Contudo, o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 07/2007, nada
obstante a expressa faculdade legal do art. 23, da Lei no 9.249/95, no sentido de que o ganho de
capital tanto poderá ser apurado no momento da integralização das quotas de capital, como em
período de apuração posterior, peremptoriamente obrigou os contribuintes que integralizassem
quotas em fundos de investimento a auferir, já naquele exato marco temporal, o respectivo ganho
de capital, ante a diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações ou títulos
mobiliários transferidos.
Tem-se, portanto, que o Ato Declaratório Interpretativo no 07/2007 inova no
ordenamento jurídico, criando obrigações tributárias não previstas na legislação pertinente,
restringindo direitos legítimos dos contribuintes, bem como erigindo novel hipótese de
incidência para o ganho de capital, eis que a integralização de capital nas pessoas jurídicas (art.
23, da Lei no 9.249/95) absolutamente não pode se confundir com a integralização de quotas em
fundos ou clubes de investimentos (ADI RFB no 07/2007).
A propósito, conforme visto, o Ato Declaratório Interpretativo RFB, sobre o qual
se assenta o presente lançamento, foi promulgado em 2007, quando se achava em pleno vigor a
Lei no 9.249, de 1995, que faculta, expressamente, às pessoas físicas, contribuírem bens e
direitos pelo valor constante da respectiva DAA, para fins de integralização de capital,
exatamente como procedeu o recorrente.
Tratando-se de ato interpretativo de diversos diplomas legais, incluindo a Lei n.
9.249, de 1995, não poderia ele, enquanto norma infralegal, revogar ou derrogar a faculdade
prevista naquele diploma legal. Não pode, pois, o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de
24 de maio de 2007 impedir o exercício da apontada faculdade, falecendo ao Erário, por mais
essa razão, o direito de exigir tributo sobre ganhos não realizados.
A esse respeito, cabe pontuar que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 536
MC/DF, fixou entendimento no sentido de que “os atos normativos expedidos pelas autoridades
fazendárias têm por finalidade interpretar a lei ou o regulamento no âmbito das repartições
fiscais.”
Como consequência, não há como receber guarida jurídica a disposição infralegal
que impõe a obrigação de o contribuinte que integralizar quotas de fundo de investimento apurar
ganho de capital no momento da integralização, eis que o art. 23, da Lei no 9.249/95 atribui ao
sujeito passivo o direito de eleger o período de apuração do Imposto de Renda Pessoa Física
devido sobre o ganho de capital, o que poderá ocorrer no momento da integralização, como
posteriormente.
Logo, o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 07/2007, sob a escusa de
singelamente interpretar a norma legal encartada no art. 23, da Lei no 9.249/95, findou por
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

efetivamente desvirtuar a disposição supostamente interpretada, ao escamotear sob a sua égide
fatos novos que não guardam qualquer liame de pertinência com a hipótese de incidência do
ganho de capital veiculada pelo texto legal em análise.
Destaca-se, pois, a ilegalidade do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 07/2007,
ao prescrever como hipótese de incidência do IRPF devido sobre o ganho de capital a
integralização de quotas de fundos de investimentos, visto que redundou por definir um novo
fato gerador da obrigação tributária.
Em interpretação conforme a lei, necessário se faz concluir que o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 7, de 24 de maio de 2007 cuida da apuração do ganho de capital de
pessoas jurídicas – que diferentemente das pessoas físicas estão fora do regime de caixa – no
processo de integralização de cotas de fundos ou clubes de investimentos por meio da entrega de
títulos ou valores mobiliários. Não se trata de alterar o alcance de ato administrativo infralegal,
mas de adequá-lo à legislação que lhe serve de fundamento.
Destaco, ainda, que caso similar ao dos autos foi examinado no âmbito do
Tribunal Regional Federal da 1a Região, tendo sido exarado o seguinte acórdão, conforme
ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE
POR
ATO
NORMATIVO
DA
RECEITA
FEDERAL.
POSSIBILIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO PELO
VALOR DECLARADO NO AJUSTE ANUAL E NÃO PELO VALOR DE
MERCADO. FACULDADE CONFERIDA AO CONTRIBUINTE. 1. O Supremo
Tribunal Federal, na ADI 536 MC/DF, fixou entendimento no sentido de que "os atos
normativos expedidos pelas autoridades fazendárias têm por finalidade interpretar a lei
ou o regulamento no âmbito das repartições fiscais." 2. A ADI RFB no 7/2007 desviou-
se de seu propósito interpretativo ao estabelecer hipótese de exação não prevista na Lei
n. 9.249/95. Tal ato normativo viola o princípio da legalidade ao negar a possibilidade
de que o investidor adquira cotas de fundo de investimento com a utilização de ativos
financeiros (ações) com valores fixados em declaração de ajuste anual de imposto de
renda, conquanto tal faculdade encontra-se presente no art. 23 da Lei n. 9.249/95,
quando dispõe que "as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado". Contraria, ademais, o espírito da aludida lei, que
teve em mira facilitar e ampliar acesso das pessoas físicas ao mercado financeiro e não
restringi-lo. 3. À vista do que dispõe o art. 14 do CPC/2015, publicada a
sentença/decisão na vigência do CPC/1973, a verba honorária deve ser fixada de acordo
com o código revogado. 4. Apelação dos autores provida.
(TRF-1 - AC: 00521745420104013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 01/10/2018, OITAVA TURMA, Data de
Publicação: 09/11/2018)
E ainda que assim não o fosse, conforme defendido pelo recorrente, constato que
o procedimento adotado pela fiscalização contrariou o próprio o Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 7, de 24 de maio de 2007, eis que levou em consideração o valor de venda (=mercado)
da ELDORADO em 2017, retroagindo (o valor de mercado) para o ano de 2013, arbitrando, não
o preço das quotas, mas o próprio valor de mercado, utilizando critério destituído
de razoabilidade e da proporcionalidade.
Nos expressos termos do Ato Declaratório Interpretativo no 07, de 24 de maio de
2007, sem uma quarta opção, o ganho de capital é apurado, uma de três: com base no valor de
mercado do título alienado; com base no valor de alienação do título atribuído pelo contribuinte;
ou, ainda, mediante arbitramento pela autoridade fiscal, quando o valor atribuído não merecer fé
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

pela notória diferença entre esse valor e o valor de mercado do título. Inexiste, portanto,
previsão atribuindo competência para que a autoridade arbitre o próprio valor de mercado, tendo
sido este, exatamente, o procedimento adotado no presente lançamento.
E o pressuposto lógico para o arbitramento é equivocado, eis que a própria
fiscalização reconhece a inexistência de valor de mercado no caso dos autos, tendo consignado,
no Relatório Fiscal que "Infelizmente a ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A. não tem suas
ações negociadas em bolsa”.
E a falta de razoabilidade e proporcionalidade do critério eleito pela fiscalização é
patente, eis que, apesar de a integralização ter ocorrido no ano-calendário de 2013, utilizou-se da
operação de venda realizada no ano-calendário de 2017, para a partir daí, em um exótico
exercício matemático, dotado com saltos lógicos de presunções, atribuir o valor de mercado das
ações da ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A no ano-calendário de 2013, quatro anos antes.
Ademais, cabe consignar que a realidade observada no ano-calendário de 2017,
conforme bem pontuado pelo recorrente, era diversa da vivida no ano-calendário de 2013, posto
que o contexto à época era do início de suas operações, sendo meramente potencial a
possibilidade de crescimento.
O arbitramento realizado pela fiscalização, a meu ver, utilizou de critérios
subjetivos, inferindo variações do valor de mercado, marcado por saltos lógicos e que desafiam a
razoabilidade. A propósito, as seguintes considerações tecidas no Relatório Fiscal, por parte da
fiscalização, demonstram que o procedimento violou flagrantemente os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade:
[...] Infelizmente a ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A não tem suas ações
negociadas em bolsa. Mas um evento recente nos permitiu conhecer o seu valor de
mercado. Em 02/09/17 a ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A foi vendida por R$
15 bilhões, conforme Fato Relevante comunicado ao mercado. Ou seja, em 02/09/17 o
valor de mercado da ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A era R$ 15 bilhões.
No balanço patrimonial de data mais próxima a esta, o de 30/09/17, encontramos um
patrimônio líquido de R$ 2.040.366.000,00. Isto nos dá uma relação Valor de
Mercado/Valor Patrimonial de 7,35. O que é plenamente consistente com outras
empresas de porte similar no mercado e com o cenário de uma empresa de
perspectivas promissoras.
De 30/09/13 a 30/09/17 o valor patrimonial da ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A
passou de R$ 942.513.000,00 a R$ 2.040.366.000,00. Isto reflete o crescimento da
empresa no período. Mas, como nesse período não houve nenhuma grande mudança
nas perspectivas da empresa, é extremamente razoável assumir que a relação
Valor de Mercado/Valor Patrimonial se manteve constante ao longo deste período,
inferindo que a variação do valor de mercado foi similar à variação do valor
patrimonial.
Assim sendo, calculamos para 30/09/13 um valor de mercado da ELDORADO BRASIL
CELULOSE S/A de R$ 6.927.470.550,00 (R$ 942.513.000,00 x 7,35 (relação Valor de
Mercado/Valor Patrimonial)).
(grifo ausente no original)
Como pode a fiscalização afirmar, seguramente, que, por exemplo, não houve
nenhuma grande mudança nas perspectivas da empresa? Ou mesmo que seria
extremamente razoável assumir que a relação Valor de Mercado/Valor Patrimonial teria se
mantido constante ao longo do período? Ou ainda, que a variação do valor de mercado foi
similar à variação do valor patrimonial?
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

Tudo isso partiu de um exótico exercício matemático que tomou como premissa
circunstâncias verificadas no ano-calendário de 2017, retroagindo-as para o ano-calendário de
2013, como se as perspectivas de crescimento tivessem sido as mesmas durante todo o período,
procedimento que não encontra amparo no Ato Declaratório Interpretativo no 07, de 24 de maio
de 2007, nem mesmo no art. 148 do CTN e no art. 124 do RIR/99. A propósito, conforme bem
pontua Leciona Maria Rita Ferragut:
[...] o arbitramento da base de cálculo deve necessariamente respeitar a finalidade da lei,
a razoabilidade, a proporcionalidade e a capacidade contributiva, não havendo
discricionariedade total para as autoridades fiscais na escolha de bases de cálculos
alternativas às que o contribuinte elegeu. O Fisco deve atuar dentro dos limites que lhe
foram legalmente concedidos, não podendo autonomamente interpretar uma norma de
forma que esta satisfaça aos seus anseios arrecadatórios, sem seguir qualquer método
hermenêutico.
(FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2001.
p. 61).
Conforme pontuado pelo recorrente, no ano-calendário de 2013, na ocasião em
que as quotas foram integralizadas, não havia que se falar em valor de mercado, daí o fato de
terem sido informadas na Declaração de Ajuste Anual pelo de custo de aquisição, exercendo a
faculdade prevista no artigo 23 da Lei n. 9.249/95.
As quotas integralizadas, à época, eram insuscetíveis de serem compreendidas sob
esse conceito de títulos e valores mobiliários, e insuscetíveis de serem cedidas ou transferidas a
terceiros, seguindo daí a inexistência de valor de mercado e a impossibilidade, por decorrência,
de ser-lhes imputado um valor de mercado.
Pelos motivos expostos, entendo que a acusação fiscal não merece prosperar.
Na mesma toada, entendo incabível o agravamento da multa de ofício, eis que a
ausência de esclarecimento por parte do contribuinte decorreu da dificuldade em apresentar
documentação em poder de terceiros e, inclusive, da impossibilidade de se atribuir um valor de
mercado às quotas, tendo o sujeito passivo, em resposta consignado o seguinte:
[...] Ao longo das últimas semanas o Intimado, pessoalmente, vem envidando esforços
para obtenção das informações concernentes às movimentações financeiras havidas no
período objeto de análise.
Para tanto, as instituições financeiras com as quais o Intimado mantinha relacionamento
à época foram instadas para apresentar os extratos bancários do aludido período. Muito
embora esses extratos tenham sido recentemente disponibilizados, não se mostraram
eles suficientes para esclarecer, com precisão, as operações e os recolhimentos dos
tributos realizados à época.
Em vista disso, e tendo em conta, como mencionado na resposta à primeira intimação,
de que parte dos recursos utilizados para integralização do FIP Olimpia, é oriunda de
ganhos de capital auferido pela venda de ações da sociedade ODBINV, o Intimado vem
tentando obter, diretamente com os representantes desta sociedade, detalhes acerca
dessas vendas, os quais, entretanto, dado o fato de as vendas terem sido realizadas há
muitos anos, ainda não foram disponibilizados.
Idênticas providências, outrossim, foram tomadas para obtenção da informação
requerida na Intimação n. 1, relativamente ao valor de mercado das quotas do FIP
Olímpia contribuídas para integralização do CSHG Olímpia Fundo de Investimento
Multimercado. Entretanto, a despeito das inúmeras solicitações dirigidas à BRL Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., os elementos necessários à
edificação da informação requerida ainda não foram disponibilizados, dado, igualmente,
o longo período transcorrido.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

Em vista do exposto, o Intimado requer a concessão de prazo adicional de 30 (trinta)
dias para concluir o levantamento de toda a documentação necessária para ofertar, com
precisão, as sobreditas informações.
Verifico, ainda, que o sujeito passivo colaborou com a fiscalização, tendo
encaminhado a documentação que estava a seu alcance, sendo possível destacar, inclusive, os
seguintes documentos:
1. Demonstrações Contábeis Intermediárias da Eldorado Brasil Celulose S/A (e-fls. 60 e
ss);
2. Boletim de Subscrição de Quotas (e-fls. 32 e ss);
3. Notas das Aplicações (e-fls. 35 e ss);
4. Ordem de Transferência de Cotas enviada ao BRL Trust Distribuidora de Título e
Valores Mobiliários S/A, requerendo a transferência das Cotas de sua titularidade, do
Fundo de Investimento em Participações Olímpia, inscrito no CNPJ sob no
14.586.233/0001-22 para o CSHG OLÍMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO OLÍMPIA - CSHG FUNDO, inscrito no
CNPJ sob n° 16.906.391/0001-48, comprovando, portanto, a forma da integralização
acima mencionada de R$ 994.921,58 (e-fl. 31).
Entendo que a conduta relatada nos autos não autoriza o agravamento da multa
prevista no artigo 44, § 2o, inciso I, da Lei 9.430, de 1996, eis que o contribuinte demonstrou a
dificuldade e a impossibilidade em obter as informações solicitadas pela fiscalização, de modo
que o esclarecimento solicitado, embora tenha sido insatisfatório, ocorreu durante o curso do
procedimento fiscal.
Ademais, também é possível sustentar a inteligência veiculada nas Súmulas
CARF no 96 e 133, eis que o não atendimento das intimações acabou por ensejar o lançamento
por arbitramento.
Pelas razões expostas, entendo que o lançamento da multa também não merece
prosperar.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a improcedência do
lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

No caso concreto, houve integralização de quotas de fundo de investimento com
quotas de fundo de investimento. Essa situação atrai o conceito de alienação veiculado no §3° do
art. 3° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, in verbis:
Lei n° 7.713, de 1988.
Art. 3° (...)
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
A enumeração em tela não é exaustiva, sendo meramente exemplificativa. Por
isso, a integralização de quotas de fundo de investimento pela entrega de quotas de fundo de
investimento configura alienação de bens ou direitos, sujeitando-se à apuração do ganho de
capital no momento da operação de alienação.
O art. 23 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, autoriza o diferimento do
ganho de capital da pessoa física, excetuando a regra geral da tributação pelo preço ou valor da
operação de transmissão do bem, na medida em que autoriza a transferência de bens e direitos
pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado, mas tão somente
na hipótese da integralização ao capital social de pessoa jurídica, vejamos:
Lei no 9.249, de 1995.
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração
de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas
deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos
bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 07, de 24 de maio de 2007, parte da
premissa implícita de a exceção do art. 23 da Lei no 9.249, de 1995, não se aplicar aos fundos ou
clubes de investimento, eis que não há transferência de bens para pessoa jurídica, a despeito da
obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), deixando claro a
admissibilidade de arbitramento para se apurar o ganho de capital consistente na diferença
positiva entre o valor de mercado dos títulos ou valores mobiliários alienados, na data da
integralização das cotas, e o respectivo custo de aquisição.
A premissa está correta, pois os fundos de investimento, apesar das discussões
doutrinárias, são constituídos sob a forma de condomínio de natureza especial (Portaria MF no
309, de 30 de novembro de 1959; Lei n° 4.728, de 1965, art. 50; IN CVN n° 555, de 2014, art.
3°; Lei n° 10.406, de 2002, art. 1.368-C; e Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-006.230, de
7 de maio de 2019).
Não há que se falar em retroação da Lei n° 13.043, de 2014, mas em simples
aplicação da Lei n° 7.713, de 1988, e de não preenchimento da hipótese legal do art. 23 da Lei no
9.249, de 1995, não havendo jurisprudência vinculante a regrar a matéria.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

Note-se ainda que o recorrente não entregou as quotas pelo valor constante da
declaração de bens (R$ 1.000.000,00), mas por valor inferior (R$ 994.921,58), sendo cabível a
intimação da fiscalização para que o contribuinte evidencie o valor que considera como sendo o
de mercado ao tempo da operação e, diante do não atendimento da intimação, o arbitramento do
valor (CTN, art. 148; e ADI RFB no 07, de 2007).
A circunstância de as quotas do fundo de investimento e de as ações da
ELDORADO não serem ordinariamente negociadas no mercado, não impede que se apure seu
valor ao tempo do fato gerador. Nesse contexto, a fiscalização efetuou o procedimento de
arbitramento, sendo garantida a prova em sentido contrário.
Não prospera a alegação de a fiscalização ter adotado o valor de mercado de 2017,
eis que, mesmo considerando a proporção entre o valor de negociação efetuada em 2017, ainda
que sob disputa, e o valor do patrimônio líquido em 2017, a autoridade lançadora aferiu
indiretamente o valor ao tempo do fato gerador, ou seja, em 30/09/2012, a partir do valor
patrimonial em 30/09/2013 e da proporção entre valor de mercado/valor patrimonial colhida nos
dados de 2017, cabendo à recorrente o ônus de demonstrar a pertinência de valor diverso para a
data de 30/09/2012 e não simplesmente alegar a inexistência de um valor passível de apuração ao
tempo do fato gerador.
Em relação ao agravamento da multa de ofício, a fiscalização apresenta a seguinte
motivação (destaco):
O procedimento fiscal teve início com o Termo de Início do Procedimento Fiscal, cuja
ciência se deu em 08/12/17. Neste termo foram solicitados detalhes das
integralizações de recursos do CSHG OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO – CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR,
acompanhados da respectiva documentação comprobatória.
Em 22/12/17 o contribuinte apresenta resposta, na qual atende parcialmente à intimação,
e solicita prorrogação de prazo de 20 (vinte) dias.
Em 17/01/18, já expirado o prazo anterior solicitado, o contribuinte solicita um prazo
adicional de 30 (trinta) dias para apresentar a documentação faltante.
Decorrido o prazo solicitado, sem manifestação alguma do contribuinte, é
confeccionado o Termo de Reintimação Fiscal no 1, cuja ciência se deu em 02/03/18.
O contribuinte não atendeu à esta intimação fiscal para prestar esclarecimentos,
deixando de apresentar qualquer resposta, o que enseja o agravamento da multa de
ofício, nos termos do art. 44, § 2o, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Em 09/05/18 o contribuinte toma ciência do Termo de Reintimação Fiscal no 2, no qual
novamente se solicita os documentos faltantes da resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal, e do Termo de Intimação Fiscal no 1, no qual se solicita o valor
de mercado em 30/09/13 das cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPACOES OLIMPIA que foram integralizadas no CSHG OLIMPIA
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CREDITO PRIVADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CNPJ 16.906.391/0001-48, acompanhado da
respectiva documentação comprobatória.
O contribuinte, em 29/05/18 apresenta pedido de prorrogação de prazo de 30 (trinta)
dias para atendimento às intimações. Porém, até o presente momento, já tendo se
expirado com folga este prazo solicitado, nenhuma resposta foi apresentada.
Diante dessa motivação, pondero que, em última análise, o não atendimento das
intimações acabou por ensejar o lançamento por arbitramento, não prosperando o agravamento
da multa em face da inteligência veiculada nas Súmulas CARF n° 96 e 133.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724012/2018-28

Isso posto, voto por CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para afastar o agravamento da multa de
ofício, reduzindo-a para o percentual básico de 75%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 304
DF CARF MF
Original